Tribunal: TJMT
Processo: 1029368-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029368-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDVALDO APARECIDO CAVANHA - CPF: 035.513.621-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ÁGATA HIASMIN BERTIEL CAVANHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGOU-A.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

ESTUPRO DE VULNERÁVEL

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –

VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR

–

1.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRESENTADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, VI, DO CPP – PRECEDENTES –

2. SUSCITADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

– SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – ENUNCIADO N. 42/TCCR/TJMT – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NO INTERESSE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA PELO PACIENTE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – PRECEDENTES –

ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de concessão de prisão domiciliar, formulado em caráter subsidiário pela i. Defensoria Pública, quando a análise dos autos revela não ter sido o pleito apresentado ao d. juízo
a quo
, uma vez que sua apreciação diretamente por este eg. Sodalício acarretaria indevida supressão de instância; inexistindo, ademais, qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciada a presença dos requisitos legais, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

No caso em exame, foram demonstradas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade social do agente que, ao que tudo indica, se aproveitava de sua condição de genitor da vítima para, nos finais de semana em que se responsabilizava pelas três filhas menores, forçar a mais velha à prática de atos libidinosos, sendo evidente,
in casu,
o risco concreto de reiteração delitiva, sem que se ignore ainda o fato de ter o paciente permanecido foragido por cerca de um ano, até que sobreviesse sua captura por ocasião da prisão em flagrante por outros delitos; circunstâncias aptas a evidenciar a imprescindibilidade da prisão no interesse de eventual responsabilização criminal do paciente, bem como da instrução criminal, além do risco concreto à ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1029368-54.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE FELIZ NATAL

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

EDVALDO APARECIDO CAVANHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000616-21.2022.8.11.0093 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 217-A,
caput
, [ao menos 04 (quatro) vezes)] c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito
em
04/11/2023
, pela suposta prática dos crimes previstos pelo
art. 306 da Lei n. 9.503/97
e pelo
art. 243 do ECA
, vindo a ser, em sede de audiência de custódia, colocado em liberdade pelo d. magistrado que presidia a solenidade, o qual determinou, todavia, o cumprimento do
mandado de prisão
que se encontrava em aberto em desfavor do custodiado, pela suposta prática dos crimes previstos pelo
art. 217-A,
caput
[ao menos 04 (quatro) vezes)] c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a i. Defensoria Pública pleiteou a
revogação
do referido decreto, petitório que, em
22/11/2023
, restou indeferido pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz a impetrante a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, especialmente com esteio na tese de ausência de qualquer das hipóteses legais a evidenciar o
periculum libertatis

na hipótese.

Em abono, sustenta também a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, mormente em face das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo beneficiário desta ordem, que seria, ademais,
genitor de três crianças
, uma delas com pouco mais de 01 (um) ano de idade, a atrair a incidência do art. 318, III, do CPP, e autorizar ao menos a concessão de
prisão domiciliar
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, mais adequadas à hipótese dos autos.

No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada do Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 102.3.2023.16043 (ID 194301179).

Determinada a emenda da inicial (ID 194681158), ante a ausência de juntada aos autos da decisão objurgada ou de cópia dos autos originários, a i. Defensoria Pública cumpriu com a determinação no ID 194860691.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 195019165), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 196137664.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 199644689).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno a impossibilidade de se apreciar o pleito subsidiário de concessão de
prisão domiciliar
, sob pena de
indevida supressão de instância.

Isso porque, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída,
não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se o
pleito pela concessão de prisão domiciliar
foi submetido à apreciação do juízo singular, circunstância que
inviabiliza
,
ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por esta Corte de Justiça.

Por apego à clareza, consigno que, como se sabe, ainda que não tenha sido comprovado o requerimento ao d. juízo
a quo
de
revogação do claustro preventivo
, é assente o entendimento deste eg. Sodalício no sentido de ser “
[...]
desnecessária
a comprovação do
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva
em primeiro grau para que o Tribunal possa conhecer do habeas corpus que ataca o
suposto constrangimento ilegal consistente na própria imposição da medida constritiva
” (N.U 1023271-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022). — Destaquei.

Portanto, na hipótese de decretação do claustro preventivo,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal
, situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar, ainda que em caráter subsidiário, por esta i. instância
ad quem
ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Por apego à clareza e à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, como é cediço, na hipótese de genitor de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, é indispensável a comprovação de que se cuide o custodiado do
único responsável pelos cuidados
(art. 318, VI, do CPP), o que não se verifica do exame da prova pré-constituída, não tendo sido, ademais, sequer apresentada qualquer documentação nesse sentido por parte da i. Defensoria Pública, oportunidade em que, em vista das
circunstâncias do delito ao paciente
, sublinho ainda a flagrante
inadequação
da medida, nos termos alinhavados pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Nesse cenário, em suma, concluo se tratar de arguição que deve ser
apreciada pelo d. juízo natural da causa
, sob pena de
indevida supressão de instância
e ofensa ao direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Diante do exposto,
exclusivamente quanto ao pleito pela concessão de prisão domiciliar
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
17/10/2022
, a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva de
EDVALDO APARECIDO CAVANHA
,

com esteio em elementos que indicavam seu envolvimento com a prática do delito de
estupro de vulnerável
contra sua própria filha,
Ágata Hiasmin Bertiel Cavanha
, menor de 14 (catorze) anos de idade.

Posteriormente, em
23/11/2022
, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 217-A,
caput
(por ao menos quatro vezes) c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

Colhe-se da exordial acusatória que, em datas não precisas, mas entre os meses de junho a setembro de 2022, em residências particulares — sítio e residência da avó paterna da vítima; residência do tio da vítima (
Luciano
); e residência do paciente —,
EDVALDO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
praticou atos libidinosos com a vítima
Ágata Hiasmin Bertiel Cavanha
, sua filha, nascida em
07/05/2011
, que contava, portanto, com apenas 11 (onze) anos de idade à época dos fatos.

Consoante contextualizado pelo
parquet
, a genitora da infante,
Fabiane
, havia se divorciado do paciente há cerca de 06 (seis) anos, de forma que
EDVALDO
exercia seu direito de visitação em finais de semana alternados. Nesse cenário, no dia
10/09/2022
,
Fabiane
tomou conhecimento de que
EDVALDO
havia se envolvido em um acidente automobilístico na companhia das filhas menores do casal,
Ágata, Ana
e
Ketlen
, sendo que, na oportunidade,
EDVALDO
estivera embriagado na condução do veículo, razão pela qual
Fabiane
decidiu que não iria mais permitir que ele exercesse o direito de visitação.

Posteriormente, em
24/09/2022
,
Ágata
relatou à mãe que vinha sofrendo abusos sexuais por parte do genitor, pelos últimos dois meses, razão pela qual
Fabiane
imediatamente conduziu a menina à Delegacia de Polícia Civil de Feliz Natal, ocasião em que a vítima revelou os detalhes dos acontecimentos.

Conforme exposto pelo Ministério Público, ao ser ouvida,
Ágata
confidenciou que os atos ocorriam quando
EDVALDO
a buscava, junto com suas irmãs, para passar o final de semana com ele, na casa de familiares. Relatou que, em distintas ocasiões, acordou durante a noite, nua, com
EDVALDO
, também nu, por cima de seu corpo, beijando-a e tocando suas partes íntimas (vagina, ânus e seios).

Na Delegacia,
Ágata
ainda narrou que, em algumas ocasiões, pediu para que o genitor parasse, mas que o paciente forçava os atos (beijos e toques), inclusive tentando penetrar o pênis em sua vagina. Ainda neste contexto, a irmã da vítima,
Ketlen
, também aduziu que viu seu genitor “mexendo” com sua irmã. Por fim, a infante revelou que os abusos foram perpetrados em diversas residências de familiares, como de sua avó e de seu tio, bem como na própria casa do genitor.

Decretada a prisão preventiva do paciente em
17/10/2022
, por esses fatos, o mandado respectivo restou cumprido apenas em
04/11/2023
, quando
EDVALDO
foi detido em
flagrante delito
pela suposta prática dos crimes previstos pelo
art. 306 da Lei n. 9.503/97
e
art. 243 do ECA
.

Posteriormente, formulado pleito de revogação da medida segregatícia, o d. juízo
a quo
indeferiu
o petitório, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o delito imputado ao paciente [
estupro de vulnerável, por ao menos quatro vezes
] possui pena máxima em abstrato
superior
ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n.
2022.264414 (ID 194860696 - Págs. 09-11); as declarações prestadas pela genitora da vítima (ID 194860696 - Págs. 14-15), pela irmã da vítima,
Ketlen
, de apenas 07 (sete) anos de idade (ID 194860696 - Pág. 21), e pela própria vítima (ID 194860696 - Págs. 24-25); além da certidão de nascimento de
Ágata
(ID 194860696 - Pág. 27).

Nesse ponto, sabe-se que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia com fundamento em sua
imprescindibilidade para a instrução processual penal e para a aplicação da lei penal
, bem como em face da necessidade de se
garantir a ordem pública.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“Especificamente, a custódia cautelar deve ser decretada para
imprescindibilidade da instrução processual penal
e para a
aplicação da lei penal.

A uma, porque os indícios apontam para a existência de
um suposto modus operandi de especial gravidade
. No ponto,
esclareço que EDVALDO, em tese, ostenta, uma conduta abusiva de reiterada premeditação. Vão nesse sentido as falas coletadas em sede policial, uma vez que indicam que EDVALDO, supostamente, aproveitava-se de quando todos da casa dormiam para ir ao quarto onde estava a vítima e, em tese, dela abusar. Quanto ao ponto, Agata disse em sede policial que EDVALDO, alegadamente, procurava a criança à noite, independentemente da residência onde estavam. A fala da vítima Agata, corroborada pelo que foi dito por Fabiane e pela irmã Ketlen, também permite a visualização do uso, em tese, de violência real por parte de EDVALDO. Nesse sentido, Agata narrou que, por várias vezes, acordou com EDVALDO, supostamente, em cima dela, hipótese em que ele, em tese, beijava seu corpo e tocava suas partes íntimas, além de, alegadamente, tentar penetrá-la à força, de sorte que EDVALDO apenas parava quando a vítima se debatia e ameaçava gritar.

A duas, por se considerar a
acentuada periculosidade de EDVALDO
, o qual, aparentemente,
ignora os seus deveres de proteção na qualidade de pai da vítima e, em tese, submete a própria filha a um cenário de suposta e reiterada exploração sexual, não respeitando quaisquer limites, pois, alegadamente, empreendia esforços para abusar da vítima em qualquer lugar onde ela estivesse. Ademais, a investigação aponta que EDVALDO, em princípio, utilizavase do pretexto de ser pai da vítima para facilitar o seu acesso à criança, tal como ocorreu quando ele, em tese, apareceu de surpresa onde as filhas eram cuidadas pela cunhada, enquanto a mãe ia à cidade com a outra filha, contexto esse em que EDVALDO, em tese, também praticou outro abuso contra a vítima.

A três, porquanto
EDVALDO aparenta ostentar certa agressividade que atemoriza as filhas. Tanto Agata quanto Ketlen disseram, em sede policial, que não relataram os fatos antes, pois tinham medo do que EDVALDO poderia fazer quando os supostos fatos viessem à tona. Sobre o ponto, Agata foi clara em dizer que EDVALDO, supostamente, agredia a mãe enquanto eles ainda se relacionavam, de modo que a criança receou contar o que, em tese, ocorria para a genitora para que Fabiane não sofresse represália. Assim, o estado de soltura de EDVALDO também aparenta ser um fator de constrangimento às crianças envolvidas, o que pode vir a obstar a correlata instrução processual e, por conseguinte, a aplicação da lei penal.

No particular, a preventiva também se suporta para
a garantia da ordem pública
,
em razão da escalada criminosa à qual a vítima, em tese, vem sendo submetida há pouco mais de dois meses. Verifica-se uma multiplicidade de abusos sexuais, em tese, praticados por EDVALDO contra a vítima no âmbito doméstico. Fato é que os indícios demonstram um contexto de supostos e reiterados abusos, que, em tese, repetiram-se, tanto nos momentos em que EDVALDO exerceu a guarda das filhas como também nas ocasiões em que ele tomou iniciativa para, mesmo não sendo o seu dia de convivência (visitação), ter contato com a vítima, seja no sítio ou na casa da avó paterna, seja na casa do tio das crianças, seja na residência da genitora da vítima.

Quanto ao raciocínio acima,
esclareço que as
medidas protetivas
deferidas nos autos 1000574-69.2022.8.11.0093 não são suficientes para impedir que EDVALDO venha a, supostamente, reiterar a prática de delitos contra as vítimas ou até mesmo retaliar contra ela e demais familiares pelo registro da ocorrência.

Por isso,
para reforçar o resguardo da vítima de vir a sofrer novos atos de violência diante da periculosidade atual de EDVALDO, quem, pelo seu agir, demonstra ímpeto atual e inequívoco de prosseguir com a suposta escalada criminosa e abusiva em desfavor de vítima mulher e vulnerável, é que a prisão tem lugar também como salvaguarda da ordem pública.

Reforço que
a aplicação, no caso em tela e ao menos por ora, de cautelares diversas da prisão não se mostra adequado tampouco proporcional
. Como dito,
o modus operandi é dotado de acentuada gravidade.
Sendo assim,
as especificidades do caso concreto atraem a excepcional autorização legal para a determinação da prisão preventiva.

Logo, presentes os requisitos e os pressupostos autorizativos (fumus comissi delicti, periculum in libertatis, gravidade e periculosidade concretas, contemporaneidade, imprescindibilidade da instrução criminal, garantia da ordem pública, necessidade e adequação frente à ineficácia das demais cautelares pessoais e aplicação da lei penal),
impõe-se a prisão preventiva do custodiado
”.

(Decisão de ID 194860696 - Págs. 40-41). — Destaquei.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, a conduta em tese perpetrada é dotada de
gravidade concreta
, uma vez que o paciente teria se aproveitado, em tese, de sua condição de genitor da vítima para, por reiteradas vezes,
constrangê-la à prática de atos libidinosos
, inclusive na residência de familiares e na presença de demais pessoas, consoante relatado por
Ketlen
, que afirmou ter, uma vez, acordado durante a noite e visto
EDVALDO
“
beijando sua irmã e tocando nas partes íntimas dela
”; além de relatar já ter visto seu genitor “
mexendo com sua irmã por duas vezes, em dias diferentes
” (ID
194860696 - Pág. 21).

Consoante se vê das declarações de
Ágata
, por sua vez, o paciente perpetrava os abusos nos finais de semana em que as crianças ficavam sob sua responsabilidade, tendo a vítima relatado,
in verbis
, que, “[...]
por várias vezes acordou durante a noite sem roupas com seu genitor sobre si, beijando seu corpo e tocando suas partes íntimas, tanto na parte da frente de seu corpo como também na parte de trás; QUE ele também tocava seus seios; QUE pedia para ele parar e se debatia, mas EDVALDO continuava forçando a declarante a fazer o que não queria, tentava penetrar o pênis dele em sua vagina e só parava porque ficava com medo da declarante gritar
”
(ID
194860696 - Pág. 24).

Sabe-se, nesse contexto, ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar, a bem da
ordem pública,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Não deve ser relevado, ademais, a fala da vítima no sentido de ter demorado a relatar os abusos “[...]
porque tinha medo que ela não acreditasse e também porque pensou que o suspeito pudesse agredir sua genitora se ela fosse lhe defender, porque quando eles viviam juntos o suspeito batia nela
” (ID
194860696 - Pág. 25).

Demais disso, não se ignora que, após a expedição do mandado de prisão em seu desfavor,
EDVALDO se evadiu do distrito da culpa
, vindo a respectiva ordem judicial a ser cumprida apenas
um ano depois
, quando o paciente foi
preso em flagrante delito
, sublinhe-se, pela prática dos crimes tipificados pelo
art. 306 da Lei n. 9.503/97
e pelo
art. 243 do ECA
,

pelos quais já restou, inclusive,
denunciado
(Ação Penal n. 1000817-76.2023.8.11.0093).

Deve-se reconhecer, portanto, em primeiro lugar, que o paciente
ficou foragido por cerca de 01 (um) ano até que sobreviesse sua captura
, circunstância a tornar imperiosa a sua manutenção em cárcere provisório para o fim de se acautelar a
aplicação da lei penal
e por
conveniência da instrução criminal
, por se inferir que, ao se manter em local incerto ou não sabido,
EDVALDO
intencionava elidir sua responsabilização criminal, de forma a obstaculizar o alcance dos fins do processo penal.

Em segundo lugar, deve ser observado o disposto no
Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, não sendo as razões do
writ
suficientes para afastar a aparente
inocuidade
das restrições menos severas para resguardar ordem pública, em que se inclui a integridade física e psicológica da ofendida e de sua família.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
, realizada com base nas circunstâncias em que perpetrada, em tese, a conduta ilícita, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
,
imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Por derradeiro, sublinho que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’ (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a delinquir.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
da conduta perpetrada pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, quanto ao pleito de
concessão de prisão domiciliar
,
JULGO EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO
, sob pena de supressão de instância; e, na extensão admitida,
DENEGO
a ordem, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024